Tribunal: TJMT
Processo: 1005635-54.2026.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005635-54.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Interpretação / Revisão de Contrato, Liminar, Caução]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RENATO AVELINO DE OLIVEIRA NETO - CPF: 288.595.238-50 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL - CNPJ: 03.632.872/0001-60 (AGRAVANTE), AGRO NORTE PESQUISA E SEMENTES LTDA - CNPJ: 03.503.798/0001-82 (AGRAVADO), ANGELO CARLOS MARONEZZI - CPF: 201.140.101-10 (AGRAVADO), GLEICE MATOS MARONEZZI - CPF: 327.752.291-15 (AGRAVADO), MURILO CASTRO DE MELO - CPF: 893.322.021-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL CUMULADA COM PEDIDO ANULATÓRIO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL. LEI No 9.514/1997. PROCEDIMENTO DE EXPROPRIAÇÃO EXTRAJUDICIAL. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. VALIDADE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR PARA O LEILÃO. NULIDADE RESTRITA AOS ATOS DE ALIENAÇÃO. PRESERVAÇÃO DO DIREITO DE PREFERÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que, em sede de Ação Revisional de Contrato Bancário, deferiu tutela de urgência para suspender os leilões extrajudiciais de imóvel objeto de garantia fiduciária, sob o fundamento da ausência de intimação pessoal dos devedores para os referidos certames.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões centrais em discussão: (i) saber se a ausência de intimação pessoal dos devedores acerca das datas dos leilões extrajudiciais, exigida pelo art. 27, § 2o-A, da Lei no 9.514/1997, possui o condão de anular todo o procedimento expropriatório, alcançando a consolidação da propriedade já averbada em nome do credor; e (ii) se o simples ajuizamento de ação revisional de contrato, por si só, obsta o prosseguimento dos atos executórios da garantia.

III. Razões de decidir

3. A consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário, ato subsequente à regular intimação para purgação da mora e ao decurso do prazo legal sem o adimplemento, constitui ato jurídico perfeito e autônomo, não sendo contaminado por eventuais vícios procedimentais ocorridos na fase posterior de alienação do bem.

4. A ausência de intimação pessoal do devedor fiduciante acerca das datas, horários e locais dos leilões extrajudiciais configura vício que compromete a validade exclusiva desses atos de alienação, por frustrar o exercício do direito de preferência para aquisição do imóvel pelo valor da dívida, assegurado pelo art. 27, § 2o-B, da Lei no 9.514/1997.

5. Consoante o entendimento consolidado na Súmula 380 do Superior Tribunal de Justiça, o mero ajuizamento de ação para discutir cláusulas contratuais não inibe a caracterização da mora nem possui, isoladamente, a força de suspender o procedimento de execução extrajudicial da garantia fiduciária.

6. A solução jurídica que se impõe não é a suspensão indefinida da execução, mas a declaração de nulidade pontual dos leilões designados sem a observância da formalidade legal, autorizando-se o credor a promover novos certames, desde que precedidos da indispensável intimação pessoal dos devedores, garantindo a higidez do procedimento e o direito que lhes resta.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

"1. A consolidação da propriedade do imóvel em nome do credor fiduciário, nos termos da Lei no 9.514/1997, uma vez observados os requisitos do seu art. 26, constitui ato jurídico válido e autônomo, que não é maculado por vício ocorrido na fase posterior de leilão. 2. A ausência de intimação pessoal do devedor fiduciante acerca das datas dos leilões extrajudiciais, em violação ao art. 27, § 2o-A, do mesmo diploma legal, acarreta a nulidade restrita a esses atos de alienação, impondo-se a sua renovação com a observância da formalidade, a fim de assegurar o direito de preferência, sem, contudo, obstar o prosseguimento da execução extrajudicial."

Dispositivos relevantes citados:
Lei no 9.514/1997, arts. 26, 27, §§ 2o-A e 2o-B.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula no 380; STJ - AgInt no REsp: 1970116 SP 2021/0340491-6, Data de Julgamento: 09/05/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/05/2022; TJ-PR 01008601720258160000 Londrina, Relator.: Antonio Franco Ferreira da Costa Neto, Data de Julgamento: 28/11/2025, 20a Câmara Cível, Data de Publicação: 28/11/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO E INVESTIMENTO DO SUDOESTE DA AMAZÔNIA LTDA - SICOOB CREDISUL
combatendo a r. decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, nos autos da Ação Revisional de Contrato Bancário no 1034089-33.2025.8.11.0015, que deferiu a tutela de urgência pleiteada pelos autores
AGRO NORTE PESQUISA E SEMENTES LTDA, ANGELO CARLOS MARONEZZI e GLEICE MATOS MARONEZZI
, para suspender os leilões extrajudiciais designados para 15/12/2025 e 30/12/2025, do imóvel matriculado sob o no 32.057, dado em garantia fiduciária,

e de quaisquer atos expropriatórios subsequentes, pelo Cartório de 1o Ofício de Sinop-MT.

Em suas razões recursais, a instituição financeira agravante sustenta, preliminarmente, a adequação e tempestividade do recurso. No mérito, alega que a decisão de primeiro grau merece reforma, argumentando que a demanda originária constitui mero expediente protelatório dos devedores para obstar a expropriação do bem legitimamente dado em garantia. Assevera que os agravados não negam a existência da dívida ou a inadimplência, limitando-se a tecer alegações genéricas sobre supostas abusividades nos encargos contratuais, sem apresentar qualquer indício de prova robusta que ampare a probabilidade do direito alegado.

A recorrente defende a legalidade da Cédula de Crédito Bancário no 2144288, emitida para capital de giro, pontuando que a incidência de juros pós-fixados com base no CDI é prática regular e, inclusive, mais benéfica se comparada às taxas pré-fixadas de mercado. Acrescenta que a mera alegação de excesso, desprovida de demonstração concreta no caso vertente, não autoriza a concessão da tutela de urgência, pugnando pela aplicação do art. 300 do CPC ante a ausência de probabilidade do direito.

A Cooperativa agravante destaca um ponto crucial referente ao não cumprimento da caução determinada pelo juízo a quo. Informa que, embora a decisão agravada tenha condicionado a tutela à prestação de garantia (seguro garantia judicial no valor da dívida acrescido de 30%), os autores, ora agravados, mantiveram-se inertes e não apresentaram a caução no prazo estipulado, fato que, por si só, deveria ensejar a revogação da liminar. Requer, ao final, o provimento do recurso para reformar a decisão e permitir o prosseguimento dos atos expropriatórios.

O preparo recursal foi devidamente recolhido (Id. 346195359). Não houve pedido de concessão de efeito suspensivo ou antecipação de tutela recursal no presente Agravo de Instrumento, tendo o despacho inaugural
conhecido do recurso
e determinado a intimação para contraminuta.

Em contraminuta (Id. 352770366), os agravados refutam as teses recursais e pugnam pela manutenção da decisão invectivada, sustentando o preenchimento dos requisitos para a concessão da tutela de urgência na origem. Argumentam, em síntese, que o procedimento expropriatório padece de nulidade absoluta decorrente da ausência de intimação pessoal dos devedores acerca das datas, horários e locais dos leilões, em violação direta ao artigo 27, § 2o-A, da Lei no 9.514/1997 e às disposições contratuais. Asseveram que a notificação realizada exclusivamente via edital, quando a instituição financeira possuía ciência inequívoca dos endereços dos devedores, frustrou o exercício do direito de preferência assegurado legalmente, justificando, assim, a suspensão dos atos alienatórios determinada pelo magistrado
a quo
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de
Agravo de Instrumento
interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO E INVESTIMENTO DO SUDOESTE DA AMAZÔNIA LTDA - SICOOB CREDISUL
combatendo a r. decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, nos autos da Ação Revisional de Contrato Bancário no 1034089-33.2025.8.11.0015, que deferiu a tutela de urgência pleiteada pelos autores
AGRO NORTE PESQUISA E SEMENTES LTDA, ANGELO CARLOS MARONEZZI e GLEICE MATOS MARONEZZI
, para suspender os leilões extrajudiciais designados para 15/12/2025 e 30/12/2025, do imóvel matriculado sob o no 32.057, dado em garantia fiduciária, e de quaisquer atos expropriatórios subsequentes, pelo Cartório de 1o Ofício de Sinop-MT.

Em consulta ao processo de origem, constata-se que a decisão impugnada foi cumprida pelo Agravante, que procedeu com o cancelamento dos leilões, consoante petição juntada no Id. 218990978.

A controvérsia devolvida a esta instância revisora cinge-se à análise da decisão que suspendeu os leilões extrajudiciais de imóvel objeto de alienação fiduciária, fundamentada na ausência de intimação pessoal dos devedores acerca das datas designadas para o certame, em suposta violação ao artigo 27, § 2o-A, da Lei no 9.514/1997.

Na origem, constata-se que a parte agravante firmou com a agravada Cédula de Crédito Bancário (CCB) no 2144288, emitida em 17 de maio de 2024, no valor nominal de R$ 14.777.884,22 (quatorze milhões, setecentos e setenta e sete mil, oitocentos e oitenta e quatro reais e vinte e dois centavos). Como garantia da Cédula, os agravados, na qualidade de terceiros garantidores fiduciantes, ofereceram o imóvel rural de sua propriedade, matriculado sob o no 32.057 junto ao 1o Ofício de Registro de Imóveis de Sinop/MT, Lote no 11-P, com área de 116,3260 hectares.

Ab initio
, impende destacar que o regime jurídico da alienação fiduciária de bens imóveis, instituído pela Lei no 9.514/1997, estabelece um procedimento executivo extrajudicial célere para a satisfação do crédito inadimplido. O sistema prevê etapas concatenadas e preclusivas: a constituição em mora do devedor, a consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário e, subsequentemente, a alienação do bem em leilão público.

No caso em tela, observa-se dos autos que a constituição em mora dos devedores foi regularmente efetuada, com a devida intimação pessoal nos termos do artigo 26 da referida legislação, no dia 08/10/2025. Não havendo a purgação da mora no prazo legal, operou-se, de pleno direito, a consolidação da propriedade em nome da instituição financeira agravante. Esse ato jurídico é perfeito e acabado, não sendo afetado por eventuais vícios ocorridos na fase posterior, destinada à alienação do bem.

Colaciono a certidão do Registrador (Página 109, Id 218066254):

Colaciono a certidão de decurso de prazo ((Página 114, Id 218066254):

Por sua vez, o § 3o da Lei no 9.514/1997 prevê que, não sendo purgada a mora no prazo legal, a propriedade fiduciária será consolidada em nome do credor, mediante averbação realizada pelo oficial do registro de imóveis competente.

A partir dessa consolidação, o credor fiduciário passa a deter a plena propriedade do bem, ficando autorizado a promover a alienação do imóvel por meio de leilão público, conforme previsto no art. 27 da mesma lei, a fim de obter a satisfação do crédito garantido pela alienação fiduciária.

Embora se constate nos autos a comprovação da intimação pessoal da devedora para purgação da mora, nos termos do art. 26 da Lei no 9.514/1997
, não há qualquer prova de que tenha sido igualmente realizada a intimação pessoal acerca da realização dos leilões,
conforme exige o § 3o do referido dispositivo legal.

A insurgência da parte agravada na origem, acolhida pelo magistrado
a quo
, reside na forma de intimação para a realização dos leilões. De fato, a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça e a redação expressa do artigo 27, § 2o-A, da Lei no 9.514/1997 exigem que a comunicação acerca das datas, horários e locais dos leilões seja dirigida aos endereços constantes do contrato, inclusive ao endereço eletrônico. A notificação por edital (Id. 218066244 – dos autos de origem), utilizada no caso concreto para este fim específico, possui caráter subsidiário, sendo cabível apenas quando esgotadas as tentativas de localização pessoal do devedor.

De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no âmbito do Decreto-Lei n. 70/1996, é imprescindível a intimação pessoal do devedor acerca da realização do leilão extrajudicial, ainda que tenha havido a prévia intimação para purgação da mora. Desse modo, a dispensa da intimação pessoal só é cabível quando frustradas as tentativas de realização deste ato, admitindo-se, a partir dessas circunstâncias, a notificação por edital. (STJ - AgInt no REsp: 1970116 SP 2021/0340491-6, Data de Julgamento: 09/05/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/05/2022).

Todavia, a constatação desse vício procedimental na fase de leilão não possui o condão de nulificar todo o procedimento expropriatório, muito menos de desconstituir a consolidação da propriedade já averbada na matrícula do imóvel. A nulidade restringe-se, tão somente, aos atos de leilão designados sem a estrita observância da formalidade legal de intimação pessoal.

Nesse contexto, a decisão agravada, ao determinar a suspensão
sine die
dos atos expropriatórios com base, também, na pendência de ação revisional, merece reforma parcial. É cediço, conforme o enunciado da Súmula 380 do Superior Tribunal de Justiça, que o simples ajuizamento de ação judicial para discutir as cláusulas de contrato bancário não inibe a caracterização da mora do devedor. A discussão sobre encargos contratuais e supostas abusividades, desacompanhada do depósito do valor incontroverso ou da purgação da mora no momento oportuno, não autoriza a paralisação do exercício regular do direito do credor fiduciário de buscar a satisfação de seu crédito.

Ademais, a propriedade fiduciária já se consolidou nas mãos da agravante. O interesse jurídico remanescente dos agravados, nesta fase, limita-se ao direito de preferência para a aquisição do imóvel pelo valor da dívida, conforme prevê o § 2o-B do artigo 27 da Lei no 9.514/1997. Para o exercício desse direito, é imprescindível a ciência inequívoca das datas do leilão. Portanto, o vício na intimação prejudica o exercício do direito de preferência, mas não autoriza a manutenção do devedor na posse do bem ou a suspensão indefinida da execução extrajudicial sob o pálio de uma ação revisional.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PARA SUSPENDER AS HASTAS PÚBLICAS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INTIMAÇÃO PESSOAL DA DEVEDORA – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O art. 27, § 2o, da Lei no 9 .514/1997, exige, para a validade do leilão extrajudicial, a intimação pessoal do devedor quanto às datas da alienação. A ausência dessa comunicação configura vício insanável. 2. A jurisprudência do STJ entende ser imprescindível a intimação pessoal do devedor acerca da realização do leilão extrajudicial, ainda que tenha havido prévia notificação para purgação da mora, admitindo-se a notificação por edital apenas quando frustradas as tentativas de localização do fiduciante (AgInt no REsp 1 .970.116/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 09.05.2022). 3. No caso, não há comprovação de intimação pessoal da autora acerca das datas dos leilões. A ausência dessa comunicação inviabiliza o exercício do contraditório e do direito de preferência, justificando a manutenção da tutela de urgência. (TJ-PR 01008601720258160000 Londrina, Relator.: Antonio Franco Ferreira da Costa Neto, Data de Julgamento: 28/11/2025, 20a Câmara Cível, Data de Publicação: 28/11/2025)

Outrossim, verifica-se que a decisão agravada condicionou a manutenção da tutela à prestação de caução idônea, determinação esta que, segundo relatado pela agravante e não refutado nos autos, não foi cumprida pelos agravados. A ausência de garantia do juízo fragiliza a verossimilhança das alegações autorais e o requisito do perigo de dano reverso, reforçando a necessidade de permitir o prosseguimento da execução,
desde que sanado o vício formal.

Assim, a solução jurídica adequada ao caso não é a anulação da consolidação da propriedade, tampouco a suspensão do procedimento até o trânsito em julgado da ação revisional. Impõe-se, em verdade, o reconhecimento da nulidade apenas dos leilões designados sem a devida intimação pessoal, autorizando-se, contudo, que a instituição financeira agravante designe novas datas para a alienação do bem.

Para a validade dos novos atos de alienação, deverá a credora fiduciária observar estritamente o disposto no § 2o-A do artigo 27 da Lei no 9.514/1997, promovendo a intimação pessoal dos devedores acerca dos dias, horários e locais dos novos leilões, a fim de garantir-lhes o exercício do direito de preferência. Eventuais prejuízos decorrentes da alienação ou de discussões sobre o
quantum debeatur
deverão ser resolvidos em perdas e danos, não justificando a paralisação da garantia real validamente constituída e executada.

Desta forma, o provimento parcial do recurso é medida que se impõe para reformar a decisão agravada, revogando a ordem de suspensão total e permitindo a continuidade do procedimento extrajudicial, condicionada à renovação do ato de intimação para as novas datas de leilão a serem designadas.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do
agravo de instrumento
interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO E INVESTIMENTO DO SUDOESTE DA AMAZÔNIA LTDA - SICOOB CREDISUL
, e

LHE

DOU PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada e:

a)
RECONHECER
a validade da consolidação da propriedade em nome da fiduciária Agravante, mantendo-se hígidos os atos anteriores à fase de leilão;

b)
AUTORIZAR
o prosseguimento do procedimento de execução extrajudicial que tramita no Cartório de 1o Ofício de Sinop-MT, permitindo à Agravante a designação de novas datas para a realização dos leilões públicos do imóvel matriculado sob o no 32.057, do Cartório do 1o Ofício de Registro de Imóveis de Sinop-MT;

c)
CONDICIONAR
a validade dos novos leilões ao estrito cumprimento do artigo 27, § 2o-A, da Lei no 9.514/1997, devendo a Agravante promover a intimação pessoal dos devedores acerca das datas, horários e locais designados, assegurando-lhes o direito de preferência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026